Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736946-52.2023.8.07.0001 RECORRENTES: FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA E RENATA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO RECORRIDAS: TAM LINHAS AÉREAS S/A E 123 VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE. AGÊNCIA DE VIAGEM 123 MILHAS. COMPANHIA AÉREA. LATAM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a existência de indícios de capacidade financeira compatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, cabível o seu deferimento. 2. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. 3. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade quantos aos danos materiais e morais sofridos pelos autores, em virtude do cancelamento de passagens aéreas. 4. De acordo com o art. 14 do Código Consumerista, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo, havendo exclusão da responsabilidade caso inexista o defeito ou se o fato ocorrer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. Considerando que a Latam não teve ingerência quanto à compra de passagens aéreas por meio de milhas e não houve ato ilícito quanto ao cancelamento dos bilhetes, posto que solicitado pelo titular das milhas, mostra-se cabível afastar a responsabilidade quanto a qualquer dano material ou moral no que tange à empresa aérea. 6. No que toca à agência de viagens 123 Milhas, constata-se que houve a falha na prestação do serviço de intermediação de passagens áreas, gerando danos aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a condenação quanto aos danos materiais e morais sofridos. 7. Preliminar rejeita. Negou-se provimento aos recursos dos autores e da segunda requerida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação da companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de indenização por danos material e moral, ao argumento de que esta possui responsabilidade solidária juntamente com a agência de turismo em relação ao cancelamento arbitrário de suas passagens aéreas. Aduzem que a companhia aérea emitiu os bilhetes de embarque e recebeu diretamente valores de serviços extras de franquias de bagagens. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, TJMG e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida TAM LINHAS AÉREAS S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Quanto aos paradigmas do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020